Tribunal: CARF
Processo: 13136.720457/2022-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720457/2022-64
ACÓRDÃO
3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA INSTABILIDADE
DO SISTEMA DA RFB.
Constatado pelo SERPRO a instabilidade de acesso do eProcesso no portal
eCAC, o que inviabiliza o protocolo da impugnação, o prazo deve ser
postergado ao dia útil subsequente, nos termos do artigo 5°, Parágrafo
Único, do Decreto n.° 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para declarar tempestiva a impugnação, devendo os autos serem remetidos à DRJ para o
seu julgamento de mérito. Vencido o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ08-SP, que não
conheceu da impugnação apresentada em razão da sua intempestividade.
Pela clareza com quem expôs os fatos, para melhor se compreender a questão,
transcrevo parte do relato do acórdão da C. DRJ:
“A empresa qualificada em epígrafe foi autuada por insuficiência de recolhimento
das contribuições do PIS/Pasep e Cofins pelos fatos geradores ocorridos no período
de 01/01/2018 a 31/12/2019, com crédito tributário total, incluído multa e juros, no
valor de R$ 33.600.652,30, cujos enquadramentos legais foram os seguintes,
conforme os autos de infração de fls. 2 a 19:
Auto de infração Cofins
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/2003
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06,
pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts.
15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da
Lei no 11.945/09
Auto de infração PIS/Pasep
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05,
pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o
da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
A ciência ocorreu, por meio de sua caixa postal eletrônica, no dia 22/09/2022,
notificando-lhe o prazo de trinta dias para a apresentação de impugnação,
conforme o “termo de ciência por abertura de mensagem” do processo no
13136.720457/2022-64, fls. 1555.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
3
Considerou-se no referido termo de ciência o início da contagem do prazo para
apresentação do recurso o dia 23/09/2022, sexta-feira, com o seu encerramento dia
24/10/2022, segunda-feira.
Irresignada, a recorrente apresentou impugnação no dia 25/10/2022, fls. 1562 a
1587, a qual foi considerada intempestiva pela DEVAT/ECOA da 6a Região Fiscal
(MG), fl. 2255, sob a alegação de que foi apresentada após o prazo de trinta dias
estabelecido no art. 15 do Decreto 70.235/72 (PAF), ou seja, por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência do lançamento, porquanto não seria
apreciada pelos órgãos julgadores da Receita Federal, diante da lavratura do termo
de revelia de fl. 2254.
Neste ínterim, a contribuinte ajuizou ação judicial e obteve decisão liminar da qual
constou o seguinte:
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos no PTA
13136.720457/2022-64, até o trânsito em julgado do Recurso Voluntário ali
interposto, devendo a Autoridade Impetrada abster-se de cobrar os créditos
respectivos judicial ou administrativamente e, por consequência, que se
abstenha de promover quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de
expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas,
penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de restrição ao crédito, como o
CADIN e SERASA, entre outros, até ulterior decisão deste juízo.”
No dia 10/11/2022 a contribuinte protocolou nova contestação, fls. 2261 a 2284,
intitulada “Recurso Voluntário”, na qual alegou a preliminar de tempestividade e
arguiu que houve instabilidade nos sistemas no sistema federal “GOV.BR” e nos
sistemas da Receita Federal no dia 24/10/2022 que perdurou até o dia seguinte,
25/10/2022, dia em que a contribuinte considera o término do prazo para a
apresentação de sua impugnação.
Antes da remessa dos autos a julgamento e diante da intempestividade do recurso a
autoridade a quo considerou-o um “Recurso Hierárquico”, o qual não segue o rito
dos processos administrativos fiscais (PAF), e remeteu o processo a julgamento pela
autoridade competente (DEVAT 06), nos termos do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999:
Em primeiro lugar, smj, apenas a apresentação de impugnação protocolada
tempestivamente instaura o litígio e, por conseguinte, o fluxo do processo
segue o disposto no Decreto 70.235/72. Como a impugnação protocolada foi
considerada intempestiva, o recurso apresentado segue o disposto no art. 56
da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Em virtude disso, tal recurso foi
considerado um recurso hierárquico e analisado no âmbito da Devat 06.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
4
Ato contínuo, a ECOA diligenciou os departamentos internos da Receita Federal para
que verificassem a aludida instabilidade de seus sistemas no período indicado pela
contribuinte.
A ECOA solicitou a verificação da instabilidade nos sistemas da Receita no dia
24-10- 2022, conforme alegado pela contribuinte. O gestor de protocolo da
RFB e do sistema E-processo enviou resposta do SERPRO informando que “no
dia 24/10 houve instabilidade no GovBR que impedia o usuário de acessar
o e-Processo no e-Cac” e que “não localizamos nos logs do e-Processo,
registros de operação realizada pelo usuário ou processo no dia 24/10/22.
Mas para confirmar se houve tentativa desse usuário acessar o GovBR
nesse dia, seria necessário levantar essa informação com a equipe do
GovBR (Sistema que não é de domínio da RFB)”, conforme fls. 2317 a 2319.
(destaques do original)
Por fim, a supervisão da Equipe de Contencioso Administrativo da 6a Região Fiscal
submeteu à apreciação do Delegado da Delegacia da Receita Federal em Belo
Horizonte/MG o despacho de fls. 2320, no qual descreveu os fatos e propôs fosse
acatado o pedido da contribuinte de remessa dos autos à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, com os créditos tributários suspensos, para a apreciação da
alegação preliminar de tempestividade. O despacho foi acatado pelo Delegado
titular da DRF de origem e os autos vieram a julgamento.
Embora a ECOA não considere que as argumentações do contribuinte acerca
da contagem do prazo para a apresentação da impugnação, contida no seu
recurso, estejam em conformidade com o disposto no art. 15 do Decreto
70.235/72, há que se considerar o questionamento sobre a instabilidade dos
sistemas da RFB no dia 24-10- 2022 como preliminar de tempestividade.
Dessa forma, proponho que seja acatado o pedido do contribuinte para o
envio dos autos ao Órgão Julgador de primeira instância, DRJ, com os CTs
suspensos, para apreciação e decisão acerca da tempestividade da
impugnação, bem como para análise dos argumentos que questionam o
lançamento do Crédito Tributário.”
Apresentada a Impugnação, a C. DRJ deixou de conhecê-la por considerá-la
intempestiva, conforme acórdão assim ementado:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
5
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta dias
contados da data da ciência do auto de infração, uma vez que não foi instaurada a
fase litigiosa do processo administrativo fiscal, o que não comporta o julgamento
quanto às razões de mérito.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida quando desta constam os
fundamentos de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a
legislação de regência.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio”
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário, estruturado basicamente
em duas linhas argumentativas, que são:
1 – Nulidade da decisão delegada materializada na Intimação DEVAT/ECOA/2022,
pois praticada por órgão incompetente, uma vez que a análise preliminar da
tempestividade que considere a data do Termo de Ciência Por Abertura de
Mensagem como marco inicial da contagem importa na caracterização da
tempestividade da Impugnação protocolizada em 25/10/2022, de modo que
qualquer entendimento contrário resulta em análise jurídica que demanda
hermenêutica normativa, imprópria e incabível de ser realizada pela unidade
preparadora do julgamento; e
2 – Reconhecimento da tempestividade da Impugnação apresentada, seja em
decorrência da correção da contagem do prazo a partir da data do Termo de
Ciência Por Abertura de Mensagem, que não se confunde com a data do Termo de
Abertura de Documentos, uma vez que havendo divergência entre as referidas
datas, essa última é secundária em relação àquela, ou ainda, pelo reconhecimento
de dúvida razoável do contribuinte, surgida em conjunto com justa causa, capazes
de superar eventual e hipotética irregularidade em relação a aferição da
tempestividade da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que tempestivo.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
6

Alega a Recorrente que o termo inicial para a contagem do prazo para a
apresentação de impugnação teria tido início em 23.09.2022, sexta-feira, e, com isso, o prazo
deveria ter sido contado a partir do dia 26.09.2022, segunda-feira, tendo como termo final o dia
25.10.2022, terça feira. Vejamos:
“A data do termo de ciência é inquestionavelmente 23/09/2022. Por outro lado, a
referência contida no texto do referido ato à data de 22/09/2022 e horário de 18:21
importa na data do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO, que “não é hábil a
caracterizar ciência por parte do Contribuinte”, além de indicar se tratar de
referência direta ao TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL
considerando o horário indicado, que também representa questão sem influência
para fins de contagem do prazo.
Diante da orientação expressa da prevalência da data do Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem em detrimento da data do Termo de Abertura de
Documento, ao se deparar com a data do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem em 23/09/2022, ao passo que toda referência a data de 22/09/2022
teria como efeito a vinculação à data do Termo de Abertura, então secundária para
fins de contagem do prazo, o protocolo realizado no dia 25/10/2022 se deu em total
boa-fé do contribuinte, que simplesmente se valeu das orientações advindas do
próprio Conselho na hipótese de dirimir dúvida entre as duas datas.”
Ocorre que, conforme se verifica do termo de ciência por abertura de mensagem às
fls. 1.555, a ciência se deu em 22.09.2022, em razão da abertura de mensagem naquela data.
Ainda que se alegue que a data da emissão do termo de ciência seja o dia 23.09.2022, a data da
ciência foi inquestionavelmente o dia da abertura da mensagem, qual seja, 22.09.2022.
Confira-se:
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
7

O artigo 23, do Decreto n.° 70.237/1972 é claro ao determinar que o prazo se inicia
quando da consulta do documento, no caso, a abertura da mensagem que dá a ciência do Auto de
Infração:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou

(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
(...)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou”
Neste contexto, não há dúvidas de que a ciência/intimação se deu no dia
22.09.2022, com a abertura da mensagem no domicílio fiscal da contribuinte, começando o prazo
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
8
a ser contado no dia útil subsequente, 23.09.2022, e tendo como prazo final o dia 24.10.2022,
uma segunda-feira.
Por outro lado, alega também o Recorrente que tentou protocolizar a sua
impugnação no dia 24.10.2022, mas que não logrou êxito em razão de problemas no sistema da
Receita Federal.
Neste sentido, é importante ressaltar que, apesar da alegação de que tentou
acessar o sistema para realizar o protocolo, não há qualquer prova nos autos nesse sentido. Pelo
contrário, a próprio Recorrente afirma que não tem nenhuma evidência de que tentou realizar o
protocolo. É o que se verifica do seguinte trecho do seu Recurso Voluntário:
“Por acreditar de boa-fé que o término do seu prazo só se daria em 25/10/2022, a
contribuinte não se preocupou em fazer prova da indisponibilidade do sistema na
data do dia 24/10/2022, de modo a se demonstrar de maneira cabal que foi
impossibilitada de realizar o protocolo.”
Em que pese a ausência de qualquer documento ou mesmo cópia de tela que
demonstrasse pelo menos uma tentativa de acesso ao sistema de protocolo da Receita Federal, a
Recorrente juntou informações veiculadas pela imprensa no sentido de que o sistema e-CAC
esteve fora, publicadas em 25.10.2022.
Confira-se:

Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
9

Com base em tais elementos, a d. Autoridade Fiscal solicitou informações ao
SERPRO que assim respondeu (fls. 2.317):

Observa-se, assim, que ficou confirmado pelo próprio SERPRO que no dia
24.10.2022 houve instabilidade no GovBR que impedia o usuário de acessar o e-Processo no e-
Cac.
Ora, ainda que, ao que tudo indica, a Recorrente não tenha tentado realizar o
protocolo no dia 24.10.2022, especialmente em razão do seu equivocado entendimento em
relação ao termo inicial da contagem do prazo, fato é que na data do prazo final para interposição
do seu Recurso Voluntário, o sistema estava indisponível, sem possibilidade de se realizar o
protocolo.
O Decreto n.° 70.235/72, ao tratar sobre os prazos processuais no âmbito do
contencioso administrativo, assim determina:
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.098 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720457/2022-64
10
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
(...)
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Como se vê, os prazos processuais só vencem em dia de expediente normal no
órgão em que deve ser praticado o ato.
Considerando que o ato deveria ser realizado no ambiente virtual da Receita
Federal, parece evidente que, não havendo como realizar acesso ao portal do e-CAC, não há como
se considerar a existência de expediente normal.
Se era inviável o protocolo, o prazo deve ser postergado para o primeiro dia útil
subsequente, no caso, 25.10.2022, exatamente o dia em que ocorreu o protocolo.
Ante o todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para levantar a perempção, a fim de que seja considerada tempestiva a impugnação
protocolizada, devendo os autos serem remetidos para a DRJ para o seu julgamento de mérito, eis
que instaurado o litígio administrativo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 2410
DF CARF MF
Original